Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CONSTATADA A CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO. PRECEDENTES. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, onde pleiteavam a nulidade do auto de infração de trânsito e da multa dele decorrente, com a consequente interrupção da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do segundo autor, além da devolução do valor pago pela infração de trânsito. Em seu recurso, sustentam que, não obstante o primeiro autor ser o proprietário do veículo e o segundo ser o condutor no momento da abordagem, não teria ocorrido a dupla notificação exigida em conformidade com a Súmula 312 do STJ. Para tanto, alegam que não ocorreu o recebimento da primeira notificação, para que pudessem apresentar a defesa prévia. Ainda, alegam que não merece prosperar a conclusão exposta na sentença de que a abordagem pessoal caracterizaria a primeira notificação, ressaltando que o condutor se recusou a fazer o teste do etilômetro e que não assinou a notificação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 7587520-7587521). Contrarrazões apresentadas (ID 7587525).
III. Inicialmente, indefere-se o pedido de retirada de pauta para possibilidade de sustentação oral, haja vista ter sido protocolado de forma intempestiva (ID 19027464), não obedecendo a regra prevista no artigo 12, §3o da Portaria Conjunta 52/2020, deste Tribunal.
IV. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Desde já, o fato dos autores ressaltarem que a Súmula 312 do STJ foi editada apenas em 11 de julho de 2017 não caracteriza a alegada alteração das premissas do ordenamento jurídico, uma vez que o enunciado apenas esclareceu a necessidade da dupla notificação, sendo que a sua edição visa tão somente aclarar o entendimento da Corte, que já era aceito em momento anterior à publicação da Súmula.
V. É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Neste sentido: “Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES); (Acórdão 1247043, 07122731720188070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. No caso, os autores sequer juntaram o auto de infração que pretendem anular, trazendo tão somente a cópia da notificação da penalidade, com o respectivo pagamento da multa de trânsito (ID 7587508). De todo modo, não há insurgência entre as partes acerca da existência do auto de infração, sendo que os autores esclarecem que o condutor (segundo autor) se recusou ao teste do etilômetro e não assinou o auto de infração, o que não foi refutado pela autarquia de trânsito, a qual sustentou que a jurisprudência admite que o auto de infração no momento da abordagem, mesmo sem a assinatura, é suficiente para configurar a notificação da autuação.
VII. Assim, diante do relatado pelos autores, confirma-se que o condutor do veículo tinha ciência do auto de infração. Para tanto, apesar de alegar que se recusou a assiná-lo, a sua descrição dos fatos atesta o conhecimento da penalidade que lhe foi atribuída, qual seja, a recusa ao teste do etilômetro (artigo 165-A do CTB). Desse modo, não obstante a parte autora sustentar que o artigo 280, VI do CTB exige a assinatura para a validade do auto de infração como notificação, destaca-se que resta demonstrado que o objetivo desta primeira notificação, que é a ciência da infração, restou devidamente cumprido, razão pela qual mostra-se desnecessária a assinatura no auto de infração. Essa é a interpretação que se extrai do objetivo da norma inserida no artigo 280, VI do CTB, uma vez que não se pode negar a ciência da autuação tão somente pela opção do condutor em recusar assinar o auto de infração. Neste sentido: “A assinatura no auto de infração foi disponibilizada ao infrator que, contudo, se recusou a fazê-lo sob o argumento de discordar da autuação. Mas ao deixar de assinar não afastou a aplicabilidade do inciso VI, do art. 280 do CTB, haja vista que o infrator, condutor e proprietário do veículo, foi efetivamente notificado da autuação no momento do flagrante” (Acórdão 544245, 20110111186327ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/10/2011, publicado no DJE: 26/10/2011. Pág.: 283) e (Acórdão 1019917, 07287318620168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Adiante, confirma-se que após a devida notificação da autuação, o proprietário do veículo também recebeu a notificação da pena aplicada, conforme os documentos ID 7587504 e 7587508. Apenas para complementar, ainda que a demanda não comprove o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, destaca-se que ainda remanesce a pretensão punitiva, uma vez que segue em curso o prazo prescricional de cinco anos para que seja aplicada a eventual suspensão do direito de dirigir.
IX. Em suma, constata-se que ocorreu a devida notificação da autuação em face do condutor, sendo que a posterior notificação da aplicação da penalidade remetida ao proprietário do veículo é aceita pelo artigo 282 caput e §3o do CTB. Diante de todo o exposto, afastada a suposta ausência de dupla notificação, deve ser mantida a sentença vergastada.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.